Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-86.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATANIS GOMES DA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 024.134.741-61 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial impõe o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente extinta com amparo nos arts. 330, IV e 485, IV, ambos do CPC.

O apelante aduz que não ficou configurado o abandono da causa ou ausência de interesse de agir uma vez que o recolhimento das custas foi certificado nos autos.

Argui que a extinção deveria ter sido precedida da sua intimação pessoal, o que não ocorreu.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No ID 147592421, o autor foi intimado a emendar a inicial nos seguintes termos:

I - Tendo em vista que é requisito da petição inicial o endereço eletrônico das partes, consoante determina o artigo 319, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se o exequente para emendar a inicial quanto ao endereço eletrônico do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

O
decurso do prazo foi certificado no ID 147592422 e em seguida prolatada a sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da determinação judicial.

O apelante argui que antes era necessário intimá-lo pessoalmente para se manifestar, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. No entanto, a hipótese dos autos não é de extinção por abandono a ensejar a aplicação desse dispositivo, mas sim de não recebimento da inicial por ausência de emenda, à qual se aplica o art. 321, parágrafo único, do CPC, que estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Portanto, em decorrência da inércia do autor, deve ser mantida a sentença.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE de 28/03/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados no juízo de origem em virtude da não angularização processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022